Tribunal: TJMT
Processo: 1022211-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022211-09.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KARINA FABIANA DE MORAES - CPF: 027.485.811-80 (JUIZO RECORRENTE), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), KARINA FABIANA DE MORAES - CPF: 027.485.811-80 (RECORRIDO), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) — POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO — EXISTÊNCIA DO CARÁTER TÉCNICO AUTORIZADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que exige como requisito à investidura, que o candidato tenha “
conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
” (STJ, AgInt no RMS 63910/DF).

Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 97630486) proferida em mandado de segurança impetrado por

Karina Fabiana de Moraes
contra ato do

Diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá
e da
Coordenadora de Gestão de Pessoas
.

Na inicial é alegado que:
i
) participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, e classificou-se para os cargos de
Professor do Ensino Fundamental – Pedagogia
e
Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI
; e,
ii
) todavia, foi impedida de tomar posse em virtude da impossibilidade de acumulação dos cargos e foi notificada para optar por apenas um deles.

A pretensão pelo reconhecimento do direito à nomeação no cargo de
Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI
, já que possível é a acumulação deste cargo com o de
Professor do Ensino Fundamental – Pedagogia
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 104496477), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, constatada a ilegalidade do ato coator, confirmo a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, concedo a segurança para reconhecer o direito da parte impetrante na cumulação dos cargos de Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), desde que não resulte em prejuízos aos serviços públicos (incompatibilidade de grades laborais/períodos – matutino, vespertino e noturno; e/ou jornadas), o que deverá ser apurado pela administração pública oportuno tempore.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/ STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09). [...]
(Id. 97630486 – fls. 5).

Karina Fabiana de Moraes
participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, e classificou-se para os cargos de
Professor do Ensino Fundamental – Pedagogia
, com carga horária de vinte (20) horas semanais, e
Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI
, o qual possui carga horária semanal de trinta (30) horas.

Foi nomeada em ambos, todavia, após análise dos documentos necessários à posse, foi notificada pela Diretora de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá, para optar por apenas um dos cargos, em virtude da impossibilidade de acumulação:

Secretaria Municipal de Educação – Diretoria de Recursos Humanos – Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Da: Diretoria de Recursos Humanos – DRH;

Interessada: Karina Fabiana de Moraes Viana;

Despacho no 082/2020.

[...]

- A servidora em questão, apresentou a documentação exigida para a posse nos cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil, ocorre que a Procuradoria Geral do Município encaminhou Parecer no 00006/PGM/PAAL/2020, exarado pelo Procurador Municipal, Dr. Antônio Francisco Monteiro da Silva, o qual salientou a impossibilidade de acumulação de cargos públicos de professor com o cargo de técnico em desenvolvimento infantil, o qual transcrevemos apertado trecho final, que assim se manifestou, ‘
in verbis
’: (...) Desta feita, recomendamos que a posse no cargo de professor somente seja realizada após comprovação de exoneração do cargo inacumulável atualmente ocupado pelo mesmo qual seja Técnico em Desenvolvimento Infantil.

- Diante de tal situação a servidora deverá ser comunicada para comparecer junto à Diretoria de Recursos Humanos/Secretaria Municipal de Educação, sendo a mesma informada sobre a impossibilidade acúmulo nos cargos de o Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil, devendo o mesmo optar em documento anexo, qual cargo possui o interesse em tomar Posse no Concurso Público, nos termos do art. 37, inciso XVI da Constituição Federal. [...]. (Id. 97630466 – fls. 7).

Pois bem.

O artigo 37, XVI,
a
e
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

[...]

Para se decidir acerca da possibilidade ou não de acumulação de cargos públicos, na hipótese de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a primeira questão é compreender o significado da expressão “
técnico ou científico
”, que está no artigo 37, XVI, alínea
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil. Nada obstante alguma dificuldade em conceitua-las, entendo que visou esta disposição constitucional permitir que o conhecimento adquirido no exercício do cargo técnico possa ser útil no desempenho do magistério e que os conhecimentos científicos desenvolvidos neste último possam ser utilizados no aprimoramento da técnica versada no primeiro.

[...] Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. [...] (MIRANDA, Pontes de.
Comentários à Constituição de 1946
. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).

Corolário lógico é que a simples nomenclatura de
técnico ou científico
não basta, visto que “
cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com
habilitação específica

de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
.”. (
STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 63910/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2020
).
[sem negrito no original]

Postas essas premissas, é necessário verificar se o cargo de
Técnico em Desenvolvimento Infantil
pode ser qualificado como
técnico
ou
científico
.

A Lei Complementar do Município de Cuiabá no 220, de 22 de dezembro de 2010, alterada pela Lei no 382, de 07 de julho de 2015, que “
dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação
”, preceitua que:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

[...]

III -
técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão
. [...].

Em relação à estruturação do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, está na referida Lei:

Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I- TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II- TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

III- TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. [...].

Art. 7-A [...]

Parágrafo único.
O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível àquele que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com magistério ou em ensino superior em pedagogia
, sendo o enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório.

À vista dos expressos termos desses dispositivos, verifica-se que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil deve ser considerado como
técnico
ou
científico
para o fim de se admitir a acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que, em qualquer dos níveis exige-se
habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
.

Ademais, é necessário consignar que, em sintonia com o artigo 3o, III, da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 220, de 22 de dezembro de 2010, o Edital do concurso público, em seu Anexo IV, descreve as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil:

Atribuições inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos. Responsável pelo
planejamento pedagógico e pelas ações educativas
contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar. [...]. (Id. 97630467 – fls. 47). [sem negrito no original]

Logo, é de se observar que não são atividades meramente burocráticas, ou de caráter repetitivo, mas sim, especializadas, entre as quais está a responsabilidade “
pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas
” e, quanto a estas, dúvida alguma há de que exige-se formação especializada para o desempenho.

É de se anotar, ainda, que o cargo de

Professor do Ensino Fundamental – Pedagogia
, em a autora também foi aprovado, possui como requisito a formação em curso de nível superior de
Pedagogia
.
Já o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil exige, no mínimo, a habilitação em ensino médio com profissionalização específica, ou,
Licenciatura Plena em Pedagogia
, conforme está no Anexo III, do Edital
no 2, de 23 de julho de 2019.

Dessa forma, é assegurado a autora o
direito à acumulação dos cargos. Por outro lado, deverá ser observado pela Administração, no momento da posse, se há compatibilidade de carga horária entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra,
conforme consignado na sentença
.

[...]
A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico
e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 63910/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 13 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
No caso dos professores, a Constituição, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor e de um cargo de professor com outro técnico ou científico
.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau. Precedentes: AgInt no AgInt no RMS 50.259/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/4/2018; EDcl no REsp 1.678.686/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe

1/2/2018; RMS 33.056/RO, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 26/9/2011; RMS 20.033/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 12/3/2007, p. 261; RMS 20.394/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19/3/2007, p 363. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 57846/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022